Tribunal: STF
Processo: HC 69629
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE NA ORIGEM.
         A  circunstancia  de  o pedido  implicar  reexame  de prova,
aliada  a pendência de recurso  em sentido estrito na origem versando
identico  tema,  exclui a analise pelo Supremo de algo que  com maior
propriedade,  a luz  da  logica recursal,  há  de ser  apreciado pelo
tribunal de origem.
         Habeas corpus indeferido.::